Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação civil pública 0704080-42.2020.8.07.0018 interposta pelo apelante e da ação de conhecimento 0700790-19.2020.8.07.0018 ajuizada por SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF – SINDIVACS em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e do DISTRITO FEDERAL. Na ação de conhecimento (ID 34269224, processo 0700790-19.2020.8.07.0018), o SINDVACS-DF requer a procedência do pedido para: 1) declarar nulo o Edital 7/2020 de contratação temporária; 2) declarar a impossibilidade de contratação temporária de ACS e AVA; 3) reconhecer o déficit dos referidos agentes para exercício dos deveres de prevenção continuada e combate às endemias e determinar a contratação imediata e definitiva de servidores para suprir as necessidades da população do Distrito Federal, através de concurso público. Na ação civil pública (ID 35749627, Processo 0704080-42.2020.8.07.0018), o MPDFT requer a procedência do pedido para que seja: 1) realizado concurso público para os cargos de AVA e ACS em quantitativo suficiente para suprir as necessidades da administração, obedecido o número máximo de vagas definido pela Coordenação de Administração de Carreiras e Empregos Públicos, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (815 cargos vagos para Agente de Vigilância Ambiental e 2.346 para Agente Comunitário de Saúde), com a convocação imediata dos candidatos; 2) desconstituir os vínculos institucionais formalizados por meio de convênios firmados com o Ministério da Saúde e restituir à União todos os servidores públicos federais cedidos; 3) a fixação de multa em caso de descumprimento a ser revertido em prol de projetos sociais na área de saúde. O juízo julgou conjuntamente os dois processo com improcedência dos pedidos iniciais. (ID 34270491). Fundamentou que: 1) a matéria em discussão concerne à autonomia do Poder Público, especialmente no que se refere à adoção de políticas públicas e gestão de recursos; 2) não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sujeito à discricionariedade do gestor público, a qual deve ser cuidadosamente enfrentado pelo Poder Executivo, em atenção à necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária; 3) a contratação temporária é admitida quando, a despeito do caráter permanente da atividade, o interesse da Administração seja meramente provisório. Nas razões das apelações (ID 35750093, processo 0704080-42.2020.8.07.0018 e ID 35750093 processo 0700790-19.2020.8.07.0018), o MPDFT alega que: 1) ação civil pública tem por objetivo impelir o Distrito Federal a realizar concurso público para os cargos de AVA e ACS e, por consequência, deixar de realizar sucessivas contratações temporárias; 2) o concurso público é regra e a contratação temporária é exceção; 3) o efeito prático da sentença trouxe mais insegurança jurídica ao postergar a solução do problema e encorajar a conduta omissiva e ilegal da administração de realizar contratações temporárias para suprir as reais necessidades; 4) não busca a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde, mas o reconhecimento judicial da ilegalidade por omissão do Distrito Federal que, mesmo diante da confessada necessidade de suprir os cargos de AVA e ACS, tem propositalmente deixado de cumprir a obrigação constitucional de realizar concurso público para se valer de sucessivas e precárias contratações temporárias; 5) a Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana; 6) as ações dos agentes se relacionam com a vigilância e controle de vetores, execução de ações educativas e desenvolvimento de outras medidas para conquista e manutenção de qualidade de vida; 7) tratam-se de atividades de natureza ordinária, permanente e previsíveis, que não podem ser descontinuadas; 8) a obrigação estatal de realizar concurso público decorre da Constituição e de previsão na Lei Distrital 5.237/2013, que criou a carreira de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde no DF com 1.200 cargos públicos de agente de vigilância ambiental e 3.350 cargos de agente comunitário de saúde, vinculados ao regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal; 9) desde a criação dos cargos nunca foi realizado concurso público para preenchimento das vagas, mesmo diante da necessidade permanente de combate de endemias; 10) a realização de contratações temporárias prejudica os trabalhos, em razão das rupturas ocasionadas pelas constantes rescisões dos contratos precários de trabalho; 11) deve ser reconhecida a omissão estatal ao não realizar concurso público para o preenchimento dos cargos; 12) o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta no 1/2019 entre a União e o Distrito Federal não foi cumprido; 13) o Distrito Federal reconheceu a necessidade de agentes que exerçam ações continuadas na Nota Técnica 10/2020 – SEEC/SEGEA/SUGEP/COACEP/DICON; 14) na Decisão 1805/2020 o Plenário do TCU determinou que a à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, em conjunto com a Secretaria de Economia do DF adotem providências para a realização de concurso público para provimento dos cargos, preenchidos por processos seletivos simplificados para contratação temporária de pessoal; 15) no processo 2014.01.1.054269-3, proposto pelo SINDIVACS-DF para impedir o Distrito Federal de realizar processo seletivo simplificado para contratação de agentes de vigilância ambiental em saúde no ano de 2014, este Tribunal condenou a prática reiterada de contratações temporárias para o cargo de agente de vigilância ambiental. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado que Distrito Federal “dentro da sua discricionariedade administrativa, caso opte pelo preenchimento dos cargos de AVA e ACS na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do DF, que o faça mediante concurso público, e não por meio de sucessivas contratações temporárias.” Contrarrazões apresentadas (ID 35750102, processo 0704080-42.2020.8.07.0018 e ID 34270508 e 34270512, processo 0700790-19.2020.8.07.0018). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Wanessa Alpino Bigonha Alvim, oficia pelo provimento do recurso (ID 34412176, Processo 0700790-19.2020.8.07.0018) Não houve acordo nas tentativas de conciliação, embora os encontros tenham sido úteis para trazer mais elementos e avançar em alguns pontos. As partes foram intimadas a se manifestar sobre a perda do objeto do recurso em razão realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (ID 63890984, processo 0704080-42.2020.8.07.0018 e ID 63890985, processo 0700790-19.2020.8.07.0018) O SINDVACS e o MPDFT manifestaram-se pela permanência do interesse de agir e o Distrito Federal e o IGESDF pela perda do objeto (ID 64092244, 67572459 e 64782084, processo 0704080-42.2020.8.07.0018, ID 64092242, 64196870, 64723848, 64882379 e 66842438). É o relatório. Intimem-se o Distrito Federal para prestar informações sobre o andamento do concurso público, quantos cargos foram preenchidos, quantas vagas ainda estão abertas e quais as perspectivas para o futuro. Prazo: 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator